Tribunal: TJES
Processo: 5023899-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023899-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. PARECER ADMINISTRATIVO. ABUSIVIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR AUTÔNOMAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PACIENTE IDOSA E VULNERÁVEL. DISTINGUISHING DO TEMA 1.365 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que confirmou tutela de urgência e a condenou a autorizar procedimento de fisioterapia domiciliar nos moldes prescritos por médica assistente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A apelante sustenta a legalidade da recusa da modalidade domiciliar com base em parecer de junta médica que indicava tratamento ambulatorial; alega ocorrência de bis in idem por condenação pecuniária em demanda conexa; e questiona a configuração do dano moral e seu respectivo valor, pleiteando a aplicação do Tema 1.365 do STJ.

II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é legal a recusa de cobertura de tratamento fisioterápico na modalidade domiciliar com base em parecer de junta médica administrativa divergente da médica assistente; (ii) saber se há bis in idem material decorrente de condenação em demanda conexa; e (iii) saber se houve configuração de dano moral e se o quantum indenizatório é adequado, realizando-se o distinguishing aplicável ao Tema 1.365 do STJ.

III. Razões de Decidir
4. Nos contratos de consumo em saúde (Súmula 608/STJ), a operadora possui a prerrogativa de estabelecer as doenças cobertas, mas é abusiva a conduta de limitar ou determinar o tipo de tratamento terapêutico, procedimento ou técnica necessária indicada pelo médico que acompanha o paciente (art. 51, IV, do CDC). 5. O laudo da médica assistente atesta a severa dificuldade de deambulação da idosa, o que justifica as sessões em domicílio. A avaliação administrativa da operadora, realizada sem exame clínico presencial, encontra-se superada pelo agravamento do quadro clínico da autora (queda, fratura do fêmur e internação). 6. Inexiste identidade de pedidos e de causas de pedir que configure bis in idem. A presente lide baseia-se na recusa originária e administrativa da operadora, enquanto a demanda superveniente possui causa de pedir autônoma, fundamentada no posterior descumprimento de tutela de urgência e no custeio particular do tratamento. 7. Aplica-se o distinguishing ao Tema 1.365 do STJ, pois a recusa indevida não representou mero dissabor. Houve privação de tratamento de reabilitação essencial a paciente idosa com quadro clínico de extrema gravidade (cirurgia de revascularização miocárdica, AVC e fraturas), gerando desamparo, dor e angústia que violam frontalmente os direitos da personalidade. O valor de R$ 10.000,00 afigura-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 17% sobre o valor da condenação. 9. Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde age de forma manifestamente abusiva ao negar cobertura de tratamento de fisioterapia domiciliar (home care) baseando-se em parecer administrativo indireto que diverge da prescrição do profissional assistente. Configura-se distinguishing ao Tema 1.365 do STJ, restando caracterizado o dano moral, quando a recusa atinge pessoa idosa e com grave quadro clínico, agravando sua aflição psicológica e vulnerabilidade. Não incide bis in idem na cumulação de sanções civis oriundas de causas de pedir autônomas relativas à recusa administrativa originária e ao superveniente descumprimento de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inc. IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.365; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.404.763/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (sucessora por incorporação de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por MARIA JOSÉ DA SILVA, confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a operadora ré a autorizar o procedimento de fisioterapia domiciliar nos exatos moldes e duração prescritos pelo médico assistente da apelada, bem como a efetuar o pagamento de indenização por danos morais arbitrada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 19126803), a apelante requer, preliminarmente, a retificação do polo passivo do feito em virtude de reestruturação societária. No mérito, pugna pela reforma integral do
decisum
, sustentando a regularidade de sua conduta embasada em parecer de junta médica administrativa, aduzindo a desnecessidade clínica da modalidade de tratamento
home care
e o estrito cumprimento das diretrizes contratuais.

Alega, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, apontando que foi condenada ao pagamento de idêntica verba indenizatória no bojo do processo conexo nº 5021553-35.2024.8.08.0048.

Por fim, defende a não configuração de danos morais passíveis de reparação (invocando a aplicação do Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça) e postula, de forma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no id. 19126813, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023899-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
(sucessora por incorporação de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MARIA JOSÉ DA SILVA
, confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a operadora ré a autorizar o procedimento de fisioterapia domiciliar nos exatos moldes e duração prescritos pelo médico assistente da apelada, bem como a efetuar o pagamento de indenização por danos morais arbitrada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

De início,
defiro
a retificação do polo passivo para constar a denominação atual da apelante (SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.).

Quanto ao mérito, a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se a três eixos fundamentais: (i) a (i)legalidade da conduta da operadora ao obstar a cobertura de tratamento fisioterápico na modalidade domiciliar (
home care
), embasada em parecer de junta médica divergente da prescrição da médica assistente; (ii) a suposta ocorrência de bis in idem decorrente de condenação proferida em demanda conexa; e (iii) a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório, à luz do Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante sustenta ter agido no estrito cumprimento do dever legal e contratual, aduzindo que a recusa não incidiu sobre o tratamento fisioterápico em si, mas apenas sobre a modalidade domiciliar. Para tanto, ampara-se em parecer de junta médica própria e em laudo evolutivo (datado de julho de 2023), o qual sugeria que a paciente detinha capacidade de locomoção com auxílio, viabilizando o tratamento ambulatorial. Contudo, razão não lhe assiste.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a operadora de plano de saúde possui a prerrogativa de estabelecer, no contrato, quais doenças ostentam cobertura, mas lhe é terminantemente vedado limitar ou determinar o tipo de tratamento terapêutico, procedimento ou material a ser utilizado, incumbência esta exclusiva do médico que acompanha o paciente. Vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PREVISTO EM CONTRATO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. URGÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação no sentido de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Dispõe esta Corte de Justiça que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. Relativamente aos danos morais, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Contudo, nos casos de urgência/emergência, como na hipótese em apreço, a recusa indevida de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra, o que enseja a reparação a título de dano moral. 3. No que diz respeito ao montante indenizatório, cumpre ressaltar que "a intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, não sendo este o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1 .308.667/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 1º/2/2019).3.1. Na espécie, a instância local, diante das peculiaridades fáticas do caso, reputou adequado o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos da Súmula n . 7/STJ, não sendo o caso de valoração da prova. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2404763 SP 2023/0225988-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

No caso concreto, o arcabouço probatório demonstra a imprescindibilidade da manutenção do regime de
home care
. O “Laudo de Aptidão Física”, subscrito pela médica assistente da autora (Dra. Natalia Graciotte Dutra), atesta de forma inequívoca que a paciente apresenta severa dificuldade de deambulação, necessitando de andador e do auxílio constante de terceiros, justificando tecnicamente a necessidade das sessões em domicílio.

Ressalte-se que a avaliação da junta médica da operadora, além de ostentar caráter eminentemente administrativo e de análise indireta (sem o exame clínico presencial da beneficiária), encontra-se faticamente superada. A documentação acostada pela autora noticia o agravamento superveniente de seu quadro clínico – consubstanciado em queda que resultou em fratura do fêmur e internação hospitalar (maio/2024) –, o que fulmina a tese defensiva de que a idosa estaria apta ao deslocamento contínuo para o regime ambulatorial sem riscos à sua integridade física.

Destarte, a conduta da operadora ao tentar substituir a decisão da profissional assistente por critérios administrativos revela-se manifestamente abusiva (art. 51, IV, CDC), esvaziando a finalidade primordial do contrato de assistência à saúde, devendo ser mantida a sentença que impôs a obrigação de fazer.

Dando continuidade, a operadora apelante alega a ocorrência de dupla penalização, argumentando que foi condenada ao pagamento de idênticos R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais nos autos do Processo nº 5021553-35.2024.8.08.0048, o qual seria alicerçado no mesmo contexto fático. Todavia, melhor sorte não lhe assiste.

A atenta análise das demandas evidencia causas de pedir (fundamentos de fato) autônomas e sucessivas. A presente lide (distribuída em 2022) visa a tutela mandamental e a reparação moral decorrente da injusta recusa original e administrativa da operadora em autorizar o tratamento prescrito. Por seu turno, a demanda superveniente (ajuizada em 2024) possui escopo reparatório derivado de fato novo e autônomo: a desobediência da apelante em cumprir a tutela de urgência (liminar) deferida por este Juízo, o que obrigou a paciente a custear o tratamento particular (gerando pedido de dano material na ordem de R$ 5.000,00) e suportar novo desgaste emocional por descumprimento de ordem judicial.

Inexistindo identidade de pedidos e de causas de pedir, não há que se falar em
bis in idem
material, tratando-se de sanções civis aplicadas a falhas na prestação de serviço distintas e sequenciais.

Por fim, a insurgência da operadora também recai sobre a condenação por danos morais, fundamentada no Tema 1.365 da Segunda Seção do C. STJ, que pacificou a tese de que “
a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial (...) não gera, por si só, dano moral presumido in re ipsa
”.

A correta aplicação do referido precedente vinculante, todavia, exige o
distinguishing
(distinção) no caso concreto. A própria
ratio decidendi
do STJ excepciona os casos em que há agravamento da situação de aflição psicológica ou risco à saúde do beneficiário, exigindo-se a análise das peculiaridades da vítima.

Na hipótese vertente, não se está diante de um mero dissabor ou corriqueiro inadimplemento contratual. A apelada é pessoa idosa (nascida em 1955), acometida por quadro clínico de extrema gravidade, com histórico de cirurgia de revascularização miocárdica (pontes de safena), seguido de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e fraturas ósseas. A privação ou postergação de tratamento de reabilitação fisioterápica essencial a um paciente neste estágio de vulnerabilidade biopsicológica submete-o a um estado de desamparo, dor e angústia que vulnera frontalmente os direitos da personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana, restando hígido o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade econômica das partes e da finalidade pedagógico-punitiva da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa. Sopesando tais diretrizes e considerando a gravidade da conduta da ré e o estado de saúde da autora, reputo que o montante fixado na origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se adequado, razoável e em perfeita consonância com os parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara Cível em casos análogos. Não há, portanto, justificativa para sua minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)